Tribunal: TJMT
Processo: 0017610-55.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0017610-55.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLGA SANTOS VIEIRA - CPF: 292.763.221-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 961.702.551-53 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA MANIFESTOU O SEU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – ASSOCIADO – AUTORIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – DESNECESSIDADE – LEGITMIDADE ATIVA – APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) E
RESP 1.438.263/SP
(
TEMA 948) – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) –
RESP 1.370.899/SP (TEMA 685) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ter o seguimento negado (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Nos termos da tese fixada no Tema 724,
“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

4. Conforme o Tema 948,
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”.

5.
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”
.
(Tema 685)

6.
In casu
, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com os referidos temas, afirmando que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, bem como que os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, visando à reforma da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com amparo no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 724).

O agravante alega, em síntese, que
“a competência do autor pleitear o presente cumprimento de sentença fica tolhido quando seu direito condiciona-se à autorização expressa da associação para sua execução individual”.

Aduz que
“(...) a ilegitimidade de parte ativa, que ora se busca através do presente requerimento, é trazida a esse MM. Juízo, neste momento, em razão do recente julgamento do C. Supremo Tribunal Federal, em sede de regime de repercussão geral, que definiu a questão ora exposta e julgou inconstitucional a execução de título executivo judicial originado de ação civil pública onde os exequentes não tenham autorizado, expressamente, a propositura da ação principal, como foi o caso dos autos”.

Assevera que
“a presente ação deve ser suspensa em decorrência das decisões proferidas no REsp n. 1.391.198/RS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que os Ministros Relatores determinaram a suspensão de todos os processos que refiram à correção monetária de poupança em decorrência dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, respectivamente”.

Salienta que
“os juros moratórios não devem ser calculados a partir da citação da ação civil pública, mas sim, a partir da citação do cumprimento de sentença, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, data que devemos tomar por termo inicial para a contagem dos juros moratórios a citação na fase de sua liquidação”.

Requer o provimento do agravo interno a fim de que seja determinada a imediata subida do recurso especial ao STJ.

Recurso tempestivo (id 124644673).

Sem contrarrazões (id 127795150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, o agravante afirma que
“a competência do autor pleitear o presente cumprimento de sentença fica tolhido quando seu direito condiciona-se à autorização expressa da associação para sua execução individual”.

Aduz que
“(...) a ilegitimidade de parte ativa, que ora se busca através do presente requerimento, é trazida a esse MM. Juízo, neste momento, em razão do recente julgamento do C. Supremo Tribunal Federal, em sede de regime de repercussão geral, que definiu a questão ora exposta e julgou inconstitucional a execução de título executivo judicial originado de ação civil pública onde os exequentes não tenham autorizado, expressamente, a propositura da ação principal, como foi o caso dos autos”.

Nada obstante, conforme asseverado na decisão ora agravada, n
o julgamento do recurso paradigma REsp 1.391.198/RS (Tema 724) o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília⁄DF”.
Confira-se a ementa do referido paradigma, na íntegra:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. (...) b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido”
. (STJ REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

Não fosse o bastante, posteriormente, nos autos do
REsp n. 1.438.263/SP
-
Tema 948
, a Corte Superior
concluiu que
e
m ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
, consoante ementa a seguir transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os ‘beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’.

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: ‘
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente’
.

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial”.
(REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

Denota-se, pois, que o entendimento acerca da legitimidade ativa do associando, independentemente da autorização da associação, para proceder ao cumprimento de sentença, foi confirmado no Tema 948 do STJ.

Por outro lado, o agravante sustenta, ainda, que
“os juros moratórios não devem ser calculados a partir da citação da ação civil pública, mas sim, a partir da citação do cumprimento de sentença, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, data que devemos tomar por termo inicial para a contagem dos juros moratórios a citação na fase de sua liquidação”.

Neste ponto, não foi impugnado o fundamento adotado no aresto ora impugnado no sentido de que a tese firmada
no REsp n.
1.361.800
/RS, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (
T
ema 685
), é a de que
o
s juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a sua configuração em momento anterior
, consoante ementa a seguir transcrita:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.-
Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior’
.

4.- Recurso Especial improvido”.
(REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). (g.n.)

Logo,
verifica-se que o acórdão ora impugnado está em consonância com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os tribunais entenderam que a incidência dos juros de mora é a partir da data da citação para a ação coletiva.

O agravante alega, por fim,
que
“a presente ação deve ser suspensa em decorrência das decisões proferidas no REsp n. 1.391.198/RS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que os Ministros Relatores determinaram a suspensão de todos os processos que refiram à correção monetária de poupança em decorrência dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, respectivamente”
.

No entanto, observa-se que o REsp n. 1.391.198/RS foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/8/2015, do que se conclui pela perda do objeto do recurso neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022